Tribunal: TJPA
Processo: 0811880-91.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811880-91.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO SERGIO SANTANA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, IV, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTEM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 18 ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do CP à pena de reclusão de 18 anos, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença, diferentemente do que alegou a defesa de que essa prisão fora decretada somente em sentença.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fl. 27 ID nº 4109468),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema as circunstâncias do crime, eis que o paciente praticou o crime motivado por desavenças com o produto de roubo e a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, porque o paciente,
“desde a designação da primeira sessão de julgamento não tem colaborado com a instrução processual, apresentando atestado claramente inválido, tendo em vista que o mesmo foi atendido no Município de Castanhal e o pedido protocolado no mesmo dia do referido atendimento às 10h44min, sendo o tempo decorrido inábil para a realização de atendimento, a comunicação ao patrono de defesa, ao transporte do atestado e a confecção da petição para a juntada, o que leva a crer no mínimo o atestado estava confeccionado em momento anterior.”.

-
Com efeito, assinalo que, diferentemente do que sustentou a defesa, a prisão preventiva não fora decretada em sentença, mas tão somente mantida. No mesmo sentido, não existe
incompatibilidade do regime fixado em sentença com a custódia cautelar, uma vez que a sentença fixou regime fechado e não o semiaberto como asseverado na inicial pelo patrono.

-
Anoto, ainda, que
seria um contrassenso revogar a prisão preventiva após toda a instrução e sentença condenatória, concedendo ao paciente a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
PAULO SÉRGIO SANTANA DE JESUS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0007286-72.2013.8.14.0401.

A impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do CP à pena de reclusão de 18 anos em regime inicial fechado, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser decretada sua prisão preventiva em sentença mesmo respondendo em liberdade desde 2013.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
destacando o desrespeito ao comando inserto no art. 387, parágrafo único, do CPP e a
incompatibilidade do regime semiaberto fixado em sentença com a custódia cautelar.

Por tais razões, requer
liminar
para
“se determinar, de imediato, a concessão do direito do paciente de recorrer em liberdade, ou, subsidiariamente, determinar ao Coordenador da Secretaria de Administração Penitenciária a transferência do condenado para estabelecimento prisional compatível com o regime fixado na sentença, no prazo de 48 horas, sob pena de responsabilização pessoal.”
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 08-13.

Distribuídos os autos à relatoria do desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal nº 0007286-72.2013.8.14.0401 (fl. 14 ID nº 4084079).

I
ndeferi a liminar
(fls. 16-18 ID nº 4089328).

O juízo
a quo
prestou
as informações de estilo
(fls. 24-25 ID nº 4109467) e colacionou documentos de fls. 26-28.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 31-35 ID nº 4137462).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado
nas sanções punitivas do art. 121, §2º, IV, do CP à pena de reclusão de 18 anos, em regime inicial fechado, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença,
diferentemente do que alegou a defesa de que essa prisão fora decretada somente em sentença.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fl. 27 ID nº 4109468),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema as circunstâncias do crime, eis que o paciente praticou o crime motivado por desavenças com o produto de roubo e a necessidade de se
garantir a aplicação da lei penal,
porque o paciente,
“desde a designação da primeira sessão de julgamento não tem colaborado com a instrução processual, apresentando atestado claramente inválido, tendo em vista que o mesmo foi atendido no Município de Castanhal e o pedido protocolado no mesmo dia do referido atendimento às 10h44min, sendo o tempo decorrido inábil para a realização de atendimento, a comunicação ao patrono de defesa, ao transporte do atestado e a confecção da petição para a juntada, o que leva a crer no mínimo o atestado estava confeccionado em momento anterior.”.

Com efeito, assinalo que, diferentemente do que sustentou a defesa, a prisão preventiva não fora decretada em sentença, mas tão somente mantida. No mesmo sentido, não existe
incompatibilidade do regime fixado em sentença com a custódia cautelar, uma vez que a sentença fixou regime fechado e não o semiaberto como asseverado na inicial pelo patrono.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Anoto, ainda, que
seria um contrassenso revogar a prisão preventiva após toda a instrução e sentença condenatória, concedendo ao paciente a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

Nesse sentido:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DIVERSOS DISPAROS DE TIROS CONTRA A VÍTIMA EM LOCAL PÚBLICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PACIENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, pois resta demonstrada a periculosidade do recorrente, ante o modus operandi da conduta criminosa, haja vista que o recorrente disparou diversos tiros de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito, na frente de outras pessoas, em razão da mesma ser homossexual e ter "cantado" o recorrente em um bar, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

2. É certo que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

5. Não há que se falar em aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento de mérito das ADCs n. 43, 44 e 54, acerca da impossibilidade de execução provisória da pena, tendo em vista que o recorrente permaneceu custodiado por toda a instrução penal e, como visto, mantém-se hígidos os fundamentos da segregação cautelar. Ressalte-se que sua custódia não decorreu do simples exaurimento da instância ordinária.

6. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 122.932/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DIVERSOS DISPAROS DE TIROS CONTRA A VÍTIMA EM LOCAL PÚBLICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PACIENTE PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se, que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, pois resta demonstrada a periculosidade do recorrente, ante o modus operandi da conduta criminosa, haja vista que o recorrente disparou diversos tiros de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito, na frente de outras pessoas, em razão da mesma ser homossexual e ter "cantado" o recorrente em um bar, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

2. É certo que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

5. Não há que se falar em aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, por ocasião do julgamento de mérito das ADCs n. 43, 44 e 54, acerca da impossibilidade de execução provisória da pena, tendo em vista que o recorrente permaneceu custodiado por toda a instrução penal e, como visto, mantém-se hígidos os fundamentos da segregação cautelar. Ressalte-se que sua custódia não decorreu do simples exaurimento da instância ordinária.

6. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 122.932/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.

RECORRENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, ao negar o direito de apelar da sentença condenatória em liberdade, o Juízo singular expôs que o ora recorrente empreendeu fuga após interrogado pela autoridade policial, permanecendo foragido até o momento, circunstância que justifica a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

4. Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

5. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 120.127/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 17/12/2020